Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PROCEDIMENTO DE “ELETROVAPORIZAÇÃO DE PRÓSTATA”. ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS. CLÁUSULA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato celebrado entre as partes prevê a cobertura de “todas as doenças previstas no CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde), da Organização Mundial de Saúde”, a administradora do plano de saúde não pode se negar a custear o procedimento indicado em intervenção cirúrgica sob a simples alegação de que não consta do rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, por ser este um rol meramente exemplificativo.
2. A escolha da terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao profissional habilitado que acompanha o paciente. Do contrário, a administradora do plano de saúde estaria autorizada a limitar e determinar o tratamento a que será submetido o paciente.
3. Não sendo a realização do referido procedimento objeto de exclusão expressa e direta pelo contrato, a sua recusa constitui afronta à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana
4. A recusa indevida de cobertura de plano de saúde é passível de gerar o dever de indenização por danos morais, na medida em que agrava a aflição e o sofrimento do segurado, já abalado pela gravidade da doença.
5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Mantido o valor arbitrado pela sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.Unânime.